Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. DÉBITO INDEVIDO DE VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, INCISO VIIII, CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INÉRCIA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa, se o pedido de dilação de prazo para apresentação do contrato supostamente firmado pelas partes foi parcialmente deferido, mas o réu permaneceu inerte e não apresentou o referido documento. Havendo a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor a obrigação de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, o fornecedor ficou inerte ao ser instado a juntar o contrato original a fim de ser objeto de perícia grafotécnica. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pela requerida e estimulá-la a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, e artigo 940, do Código Civil, quando preveem a repetição do indébito, exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos.